Tribunal: TJSP
Processo: 2258335-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento sumário. Insurgência contra decisão que consignou que se a união estável "foi equivocadamente inserida no assento de óbito, os interessados devem requerer a sua retificação". Pretensão de afastamento da presunção de existência de união estável apenas com base na certidão de óbito, e prosseguimento do arrolamento sumário, com a homologação da partilha.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento sumário. Insurgência contra decisão que consignou que se a união estável "foi equivocadamente inserida no assento de óbito, os interessados devem requerer a sua retificação". Pretensão de afastamento da presunção de existência de união estável apenas com base na certidão de óbito, e prosseguimento do arrolamento sumário, com a homologação da partilha. Descabimento. Certidão de óbito que incluiu o nome "Jandira" como se fosse companheira do de cujus. Alegação recursal de que se trata do nome errado da sua genitora "Dejanira", da qual o autor da herança já estava separado quando do óbito. Princípio da veracidade como corolário do registro público. Necessidade de retificação do assento de óbito pelas vias próprias, a fim de afastar tal presunção de veracidade da informação registrada pelo declarante.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.